Tribunal: TJSP
Processo: 1004513-54.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI). ESBRIET (PIRFENIDONA) 267 mg, SUBSTITUÍDO POR NINTEDANIBE 150 mg. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Observância dos requisitos estabelecidos pelo

Ementa:
FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI). ESBRIET (PIRFENIDONA) 267 mg, SUBSTITUÍDO POR NINTEDANIBE 150 mg. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Observância dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ no REsp 1.657.156/RJ. Imprescindibilidade dos medicamentos demonstrada. Medicação registrada na ANVISA. Relatórios médicos que atestam a necessidade dos medicamentos.
RECURSO NÃO PROVIDO.